Tribunal: TJDFT
Processo: 0700996-13.2022.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de rescisão de contrato com devolução dos valores pagos e indenizatória por danos morais. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos.
2 – Contrato de cessão de direitos de veículo. Rescisão do contrato. A parte lesada pelo inadimplemento contratual pode requerer a rescisão, se não preferir exigir-lhe seu cumprimento (art. 475 do Código Civil). Em 17/04/2019, o autor cedeu direitos e obrigações ao réu em relação ao veículo Fiat Punto, placa HLY0725. Pelo contrato, tendo em vista que o veículo se encontrava alienado fiduciariamente, o réu pagou R$ 5.500,00 pelo ágio e assumiu as 34 prestações que restavam do financiamento, com parcelas de R$ 866,49, no total de R$ 29.460,66. Ocorrido o inadimplemento das prestações por parte do réu, é cabível a rescisão do contrato com o retorno das partes ao estado anterior.
3 – Devolução de valores. Até a data da propositura da ação, o saldo devedor do financiamento era de R$ 8.733,55, de um total de R$ 29.460,66. A diferença entre os valores corresponde à quantia paga pelo réu (R$ 20.727,11) que, somado ao valor pago pelo ágio, resulta em R$26.227,11. Os documentos juntados na petição inicial comprovam que, enquanto o veículo esteve na posse do réu, acumulou débitos no valor de R$ 8.360,11, relativos a multas, ao IPVA, e ao licenciamento. Ao compensar os valores, conclui-se que o autor deve devolver ao réu a quantia de R$ 17.867,00. Não é cabível a condenação do réu em adimplir com o restante do valor do financiamento que deixou de pagar, pois isso equivaleria ao adimplemento total do contrato e, portanto, incompatível com o pedido de rescisão.
4 – Perdas e danos. Não houve comprovação de perdas e danos decorrentes da rescisão do contrato celebrado entre as partes. O pedido formulado na petição inicial é genérico e não indica quais seriam os prejuízos sofridos pelo autor, tampouco há comprovação das alegações trazidas apenas em sede recursal. Incabível, portanto, a condenação do réu ao pagamento de perdas e danos.
5 – Dano moral. Inscrição em cadastro de inadimplentes. Ausência de comprovação. É cabível indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI). Em razão do inadimplemento do financiamento pelo réu, o autor alega que seu nome foi inscrito em cadastro de inadimplentes. Todavia, a carta do Serasa (ID 39810084) é mera notificação que não comprova a inscrição. Sem demonstração da efetiva inscrição, o autor não tem direito a indenização por danos morais.
6 – Inovação recursal. Inadmissibilidade. Em face do que dispõe o art. 1.014 do CPC, é inadmissível a apresentação de documentos nas razões de recurso. As questões de fato, não propostas no juízo de origem, não podem ser suscitadas na apelação, salvo se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. O comprovante de inscrição em cadastro de inadimplentes (ID 39810768) não deve ser considerado, pois não se demonstrou o motivo de força maior para junta-lo apenas em sede recursal. O mesmo ocorre com as alegações de desvalorização do veículo e com os demais documentos juntados em sede recursal, os quais não foram trazidos ao processo em momento oportuno. O simples pedido genérico de perdas e danos, sem sequer indicar quais foram os prejuízos sofridos, não é suficiente para suprir a falta das alegações na petição inicial. Assim, sem comprovação de força maior, não devem ser consideradas as informações trazidas apenas no recurso inominado. Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos.
7 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas pelo recorrente vencido. Sem condenação em honorários, diante da ausência de contrarrazões.
W